Tribunal: TJBA
Processo: 8006261-23.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006261-23.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE CANDEIAS Advogado(s): MARINALVA ROSA DE OLIVEIRA, ROQUE SILVIO DOS SANTOS PINTO APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE ENTIDADES PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por entidades da sociedade civil contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, por meio da qual pretendiam impugnar o indeferimento de suas habilitações no processo eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Candeias para o biênio 2022-2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse recursal diante do encerramento natural do mandato questionado (2022-2024) e da realização de nova eleição regular para o biênio 2024-2026, com empossamento da nova composição do CMDCA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse recursal caracteriza-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, devendo ser atual, concreto e juridicamente protegido. 4. Configura-se a perda superveniente do objeto quando fatos posteriores tornam inócuo qualquer provimento jurisdicional, inexistindo possibilidade de alteração da situação jurídica consolidada pelo decurso temporal. 5. O mandato dos conselheiros eleitos no processo impugnado (biênio 2022-2024) já se esgotou naturalmente, tendo sido realizada nova eleição regular para o biênio 2024-2026, com empossamento da nova composição do CMDCA. 6. Eventual acolhimento das pretensões recursais não produziria qualquer efeito prático, considerando a impossibilidade de retroação dos efeitos para alterar situação já consolidada pelo transcurso do tempo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido por perda superveniente do objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006261-23.2022.8.05.0044, em que figuram como apelantes ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE CANDEIAS e outros e como apelado MUNICÍPIO DE CANDEIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO RECURSO por perda superveniente do objeto, nos termos do voto da relatora.